Tribunal: TJBA
Processo: 8008475-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008475-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: LENIN BARBOZA PERALTA

Advogado(s)
:
FERNANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO DE
N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PARTE QUE RESIDE

N
O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o leilão judicial agendado sem comprovação da prévia constituição do devedor em mora. E condicionou a eficácia da decisão ao depósito judicial da quantia incontroversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de o credor promover atos expropriatórios, quando o devedor permanece inadimplente, alegando que o mesmo encontra-se em local incerto para ser notificado.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de conceder ou de revogar uma liminar, como antecipação da tutela, se funda em critérios próprios e pessoais de discricionariedade do Juiz que, atento ao disposto em lei, profere a decisão que entende cabível na espécie, somente sendo lícito ao Tribunal modificá-la em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.

4.
No caso dos autos, a constituição da mora não foi comprovada. Ausência de comprovação do envio de notificação extrajudicial. Questionamento do próprio preposto do banco, quando da informação do leilão extrajudicial, acerca da existência de notificação da constituição da mora.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008475-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BANCO BRADESCO SA
, e agravado
LENIN BARBOZA PERALTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA